Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Se o paciente descumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado, não tendo sido encontrado para ser citado pessoalmente encontra-se justificado o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
2. A contemporaneidade do decreto da preventiva refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
3. O regime prisional, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, uma vez que as naturezas são diferentes, de forma que somente poderá ser aferido após a sentença.
4. Ordem denegada.